Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724956-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, DIVINA DE FATIMA GONCALVES APELADO: DIVINA DE FATIMA GONCALVES, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de reexame de recurso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, determinado pela Presidência deste Tribunal (ID61756053), em razão de eventual divergência entre o posicionamento adotado pela Terceira Turma no primeiro julgamento da apelação cível no0724956-64.2023.8.07.0001, acórdão no1863164 (ID 59505268), e orientação posteriormente firmada por Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP - Tema 1.076). O recurso foi inicialmente distribuído para minha Relatoria e, por ocasião do voto apresentado, havia corrigido de ofício o valor da causa, dado parcial provimento ao recurso para, acolhendo o pedido de majoração de honorários, reformar parcialmente a sentença recorrida, considerando a cumulação de pedidos, no tocante à base de cálculo dos honorários de sucumbência, que deveria observar o valor do proveito econômico obtido. O Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, abriu divergência nesse ponto conduzindo o julgamento para negar a majoração de honorários ao fundamento de que a obrigação de fazer está destituída de proveito econômico, o que foi acompanhado pelos demais. Em decorrência da divergência, os honorários permaneceram fixados em 15% sobre a condenação por dano moral (R$4.000,00), conforme sentença ID 55464592. Interposto recurso especial (ID 60762275), pretendendo a reforma do entendimento do Relator Designado quanto à fixação dos honorário, pretendendo a aplicação do tema 1.076, do STJ, (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) a Presidência determinou seu reexame e os autos foram distribuídos ao Relator Designado, o qual se declarou incompetente, ao argumento de que não é o relator prevento, mas apenas o relator eventual. Destaca-se que o julgamento ocorreu por maioria de votos, bem como que o Relator designado do recurso foi o Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, que redigiu o acórdão, após iniciar a divergência. É o relatório. Nos termos do art. 930 do Código de Processo Civil, a distribuição será realizada de acordo com o Regimento Interno do Tribunal. Assim, o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo (art. 81, §1o, do RITJDFT). Por sua vez, preceitua o artigo 118 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. §1o O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. §2o O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento. §3o A vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração. (Incluído pela Emenda Regimental no 24, de 2023) (grifei) É sabido que o Conselho Especial já formulou entendimento no sentido de ratificar a literalidade do art. 118, §3o, do RITJDF. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELATOR DESIGNADO E RELATOR ORIGINÁRIO. ART. 81 RITJDFT. 1. Ao Desembargador prolator do primeiro voto vencedor cabe apenas a incumbência de redigir o acórdão e julgar eventuais embargos declaratórios dele advindos, permanecendo a prevenção na figura do relator originário, uma vez que a designação não tem o poder de modificar a competência legalmente a ele atribuída. 2. Conflito julgado procedente para declarar competente o eminente Desembargador suscitado. (Acórdão 1889428, 07083701820248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 9/7/2024, publicado no PJe: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As razões de decidir desse conflito de competência entre Desembargadores (CC 0708370-18.2024.8.07.0000) foram apresentadas no sentido de admitir que o art. 118, §3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “é taxativo ao indicar a hipótese na qual o processo será encaminhado ao Relator designado”. Nesse sentido, a competência do Relator designado estaria restrita a redação do acórdão e ao registro do resultado do julgamento, bem como à eventual necessidade de esclarecimentos em caso de oposição dos embargos. Essa, entretanto, não é a hipótese dos autos, na qual o Relator designado adotou entendimento contrário e com razões de decidir diversas às expostas pelo Relator Originário. Ou seja, o Relator Designado, no caso em exame, ficou responsável pela formação de consenso contrário às razões expostas no voto de minha Relatoria e não apenas pela mera tarefa de redigir o acórdão. Em decorrência disso, entendo que a determinação de verificação de eventual divergência entre o tema repetitivo do STJ e o acórdão conduzido a partir das convicções do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, deverá ser direcionado ao próprio Relator Designado, por não se tratar de novo recurso, o que condiciona a redistribuição do recurso ao autor do voto objeto do reexame. Com isso, entendo ainda que o art. 118, §3o, do RITJDF não é taxativo e deverá contemplar não apena os pedidos de esclarecimentos apresentados pela via dos embargos de declaração, mas também determinações como essa, da Presidência, qual seja a de também esclarecer se já divergência entre o acórdão e o repetitivo do STJ, bem como a necessidade de adequação do próprio voto. No caso, a consequência do entendimento do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, como Relator designado, foi a de fixação de honorários em valor baixo, o que deu causa à interposição de recurso especial. Com efeito, entendo que a atribuição específica de redigir o acórdão pode alterar a competência do Relator originário, quando o pedido de reexame não recai sobre o entendimento adotado pelo Relator Originário, mas sobre o entendimento adotado pelo Relator Designado e acompanhado pela maioria. Com essas considerações, nos termos dos artigos 951 e 953, inciso I, do Código de Processo Civil, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA e em relação à competência para reexaminar o presente apelo, pois a determinação da Presidência para adequação do julgamento ao tema 1.076, do STJ, (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP), recai sobre suas convicções. Para tanto, determino à Secretaria da Terceira Turma Cível a expedição de ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, instruído com a cópia dos presentes autos, bem como a adoção das demais providências cabíveis. Confiro à presente decisão, FORÇA DE OFÍCIO. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2024 18:04:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador